Tribunal: TJMT
Processo: 1005977-07.2020.8.11.0055
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005977-07.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[AMANDA DA SILVA MARQUES CANACHIRO - CPF: 043.929.911-05 (APELANTE), EDUARDO DE ALMEIDA - CPF: 035.181.731-03 (APELADO), ANAQUELLI ITALIA PASQUALLI - CPF: 041.995.139-30 (ADVOGADO), PASQUALLI & FREITAS LTDA - CNPJ: 11.828.685/0001-85 (APELADO), YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL — APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS — ACIDENTE DE TRÂNSITO — ADEPTAÇÃO DE VEÍCULO A PCD — DANO MATERIAL — ORÇAMENTO — COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE — PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL — SEGURADORA SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEL — INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA —
RECURSO PROVIDO
.

A ausência de nota fiscal ou recibo de pagamento não impede o reconhecimento do prejuízo, bastando, para fins indenizatórios, a demonstração da necessidade concreta, da causalidade com o evento danoso e da razoabilidade do valor apresentado.

A obrigatoriedade do uso de veículo adaptado, atestada em laudos médicos e na CNH emitida com restrições, configura imposição estatal que gera obrigação de indenizar.

A seguradora, chamada à lide, responde solidariamente nos limites da apólice, pois a cobertura securitária abarca também danos materiais, conforme documentos constantes nos autos.

Redefinida a sucumbência em razão do provimento do recurso, com condenação dos réus e da seguradora ao pagamento integral das custas e honorários.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1005977-07.2020.8.11.0055

APELANTE:

AMANDA DA SILVA MARQUES CANACHIRO

APELADOS:

EDUARDO DE ALMEIDA E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AMANDA DA SILVA MARQUES CANACHIRO
, contra sentença proferida pelo MMº Juiz
Anderson Gomes Junqueira
, da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1005977-07.2020.8.11.0055 — julgada em conjunto com a Ação de Indenização por Danos Materiais nº 1005165-28.2021.8.11.0055 em razão de conexão — condena
EDUARDO DE ALMEIDA
e
PASQUALLI & FREITAS LTDA - EPP
ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais, R$15.000,00 por danos estéticos e R$132,36 referentes à taxa de alteração da CNH; ainda reconheceu a procedência da lide secundária para condenar a seguradora
LIBERTY SEGUROS S/A
nos limites da apólice.

Na lide nº 1005977-07.2020.8.11.0055, considerando a sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação, devendo a parte autora arcar com 34% das verbas mencionadas e os requeridos com 66%, cuja exigibilidade com relação à autora ficou suspensa (art. 98, §3º, do CPC).

No processo nº 1005165-28.2021.8.11.0055, considerando parte requerida decaiu em parte mínima, condenou a parte autora ao pagamento por inteiro das custas processuais, bem como honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00 (mil reais), ficando esta condenação com a exigibilidade suspensa, em razão da gratuidade de justiça a eles concedida.

A autora apelante insurge-se especificamente contra o indeferimento do pedido de ressarcimento das despesas com a troca do veículo adaptável, argumentando que a sentença reconheceu a necessidade de utilização de veículo adaptado, mas afastou a condenação por ausência de comprovação do desembolso da quantia orçada à época (R$13.385,94).

Sustenta que restou comprovada nos autos, mediante laudo pericial e avaliação do Detran, a perda funcional permanente, com consequente alteração da CNH para categoria PCD, de modo que é imprescindível a condenação dos apelados ao ressarcimento, sob pena de afronta ao princípio da reparação integral do dano.

Afirma, ainda, que não realizou a aquisição do veículo adaptado por falta de condições financeiras, limitando-se à apresentação de orçamento, e acrescenta que, em razão da demora processual, a quantia atualmente seria superior, devendo ser observados os valores de mercado vigentes.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que os apelados sejam condenados ao pagamento das despesas relativas à aquisição do veículo adaptável, em valor correspondente ao atual de mercado, mantendo-se os benefícios da justiça gratuita já deferidos (Id. 305619038).

Os apelados,
EDUARDO DE ALMEIDA
e
PASQUALLI & FREITAS LTDA – EPP
, em suas contrarrazões, sustentam que a sentença deve ser integralmente mantida, porquanto corretamente apreciou as provas e aplicou o direito.

Inicialmente, destacam que os pedidos de indenização por danos materiais, lucros cessantes e despesas com veículo adaptável foram corretamente indeferidos pelo juízo
a quo
.

No tocante às despesas médicas, afirmam que a apelante já recebeu os valores pleiteados por meio de cobertura securitária, com pagamentos efetuados pela Liberty Seguros e indenização pelo seguro DPVAT, conforme comprovantes anexados à contestação.

Quanto aos lucros cessantes, alegam ausência de comprovação, uma vez que a apelante não juntou documentos capazes de demonstrar a atividade laborativa que exercia à época do acidente, tampouco comprovou seus rendimentos, razão pela qual não restou evidenciado prejuízo concreto a título de ganho frustrado.

Sobre as despesas com a troca do veículo adaptável, sustentam que não há prova do efetivo desembolso da quantia alegada (R$13.385,94), limitando-se a apelante a apresentar orçamento.

Registram, ademais, que o laudo pericial produzido em 2024 constatou a cessação da incapacidade antes atestada em 2020, não sendo mais imprescindível a utilização de veículo adaptado. Reforçam, ainda, que a apelante não comprovou sequer a propriedade de veículo que pudesse justificar a necessidade de substituição.

Ao final, pugnam pela manutenção integral da sentença recorrida, com o desprovimento da apelação, reafirmando a correção do decisum de primeiro grau (Id. 305619030).

Em preliminar, a
LIBERTY SEGUROS
suscita a inépcia do recurso de apelação, por violação ao princípio da dialeticidade. Argumenta que a apelante apenas reiterou teses já apresentadas desde a petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença, o que inviabiliza o conhecimento do recurso, nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC.

No mérito, defende a manutenção da sentença por estar alicerçada nas provas e na legislação aplicável. Destaca que não houve comprovação do alegado gasto com veículo adaptado, sendo apresentado apenas um orçamento, sem recibos ou notas fiscais que evidenciem efetiva despesa.

Além disso, frisa que o laudo pericial judicial de 2024 concluiu que a autora não apresenta sequela funcional atual que justifique a necessidade de veículo adaptado, afastando, assim, qualquer obrigação de ressarcimento.

A seguradora também ressalta que sua responsabilidade securitária se limita aos danos morais, conforme os limites da apólice contratada, sendo os danos estéticos expressamente excluídos de cobertura. Nesse ponto, menciona que opôs embargos de declaração para sanar omissão na sentença, a fim de resguardar tal limitação.

Por fim, requer o não conhecimento do recurso por inépcia ou, subsidiariamente, seu total desprovimento, mantendo-se a sentença em todos os seus termos (Id. 305619042).

A apelante é beneficiária da assistência judiciária, consoante certificado nos autos (Id. 305959352).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Registre-se, por oportuno, que os apelados EDUARDO DE ALMEIDA e PASQUALLI & FREITAS LTDA – EPP, em suas contrarrazões, teceram considerações a respeito de matérias atinentes às
despesas médicas
e aos
lucros cessantes
, contudo, tais pontos não foram objeto de impugnação no recurso de apelação interposto pela autora.

Assim, por se tratar de matérias estranhas ao limite devolutivo do apelo, não cabe a esta instância revisora examiná-las, devendo a análise recursal restringir-se apenas ao tópico expressamente devolvido pela insurgência, qual seja, o indeferimento do pedido de aquisição de veículo adaptável.

No que tange à preliminar de inépcia recursal suscitada pela Liberty Seguros S/A, sob o fundamento de afronta ao
princípio da dialeticidade
, não lhe assiste razão.

Na verdade, a apelação apresentada pela autora expõe de forma clara e suficiente os fundamentos de fato e de direito que embasam a insurgência, impugnando especificamente o ponto da sentença que indeferiu o ressarcimento das despesas com a aquisição de veículo adaptável.

Nos termos do art. 1.010, II e III, do CPC, a peça recursal preenche os requisitos legais ao indicar os fundamentos de inconformismo e o pedido de reforma do julgado, o que afasta a alegação de ausência de dialeticidade e autoriza o conhecimento do recurso.

Logo, presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A controvérsia central reside em definir se a quantia de R$13.385,94 (treze mil, trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), correspondente à diferença para aquisição de veículo adaptado em substituição ao automóvel comum anteriormente utilizado pela autora, configura ou não dano material indenizável, mesmo sem a efetiva apresentação de recibo ou nota fiscal de compra.

Capitulando os fatos, evidencia-se que em 14/03/2020, a autora Amanda da Silva Marques Canachiro trafegava de motocicleta pela Rua 24, em Tangará da Serra/MT, quando o réu Eduardo de Almeida, conduzindo veículo da empresa Multi Elétrica (Pasqualli & Freitas Ltda.) avançou o sinal de PARE e colidiu com ela.

A colisão provocou fratura exposta no antebraço esquerdo, com necessidade de cirurgia, uso de placas e parafusos, além de fisioterapia, resultando em perda funcional de 25% do movimento do braço.

No processo nº 1005977-07.2020.8.11.0055, a autora pleiteou os gastos com despesas médicas imediatas, dano moral e estético, mas novos gastos surgiram posteriormente, diretamente ligados à condição de PCD adquirida após o acidente.

Dentre eles, a necessidade de renovar a CNH em categoria especial (PCD) e, sobretudo, a aquisição de veículo adaptado, requeridos no Processo nº 1005165-28.2021.8.11.0055, julgados em conjunto, que agora são questionados no presente recurso.

Na causa de pedir, a autora pontuou que em razão das sequelas não podia mais dirigir seu veículo comum (Prisma) e precisou substituí-lo por um automóvel adaptado, compatível com as restrições impostas em sua CNH PCD.

Apresentou orçamentos e documentos comprovando que, após o abatimento do valor do carro antigo, o custo efetivo da troca resultou em R$13.385,94 (Id. 56650198).

A autora reforçou que apesar de não ter gasto o valor de R$13.385,94 (treze mil, trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), correspondente à diferença na aquisição de um veículo adaptado após a perda parcial do movimento do braço, esse gasto é consequência direta e imediata do acidente, configurando dano material indenizável, pois não se trata de opção de consumo, mas de necessidade imposta pela limitação física reconhecida em sua CNH PCD e laudos médicos.

Pois bem. Impõe-se destacar que o ordenamento jurídico brasileiro consagra o princípio da reparação integral do dano, positivado no artigo 944 do Código Civil: “
A indenização mede-se pela extensão do dano
”. Tal norma, de caráter cogente, deve ser interpretada em consonância com o artigo 5º, inciso V e X, da Constituição Federal, que assegura o direito à indenização por dano material ou moral decorrente de violação a direito.

No caso em análise, restou incontroverso que a autora sofreu sequela permanente em razão do acidente de trânsito causado pelos réus, situação comprovada por laudos médicos e, sobretudo, pelo laudo administrativo do DETRAN/MT (2020), que determinou a obrigatoriedade de uso de veículo adaptado para que pudesse conduzir (Id. 118400786 - Proc nº 1005165-28.2021).

De igual modo, sua CNH foi expedida com as restrições “D, F, Q, R e S”, confirmando de maneira inequívoca a necessidade de veículo com transmissão automática, direção hidráulica e outros (id. 65398918, Proc nº 1005165-28.2021).

Portanto, não se trata de mera conveniência ou escolha de consumo, mas de uma imposição estatal decorrente da limitação funcional provocada pelo evento danoso.

É justamente nesse ponto que se insere o conceito de dano material indenizável: a necessidade concreta de substituição de veículo, ainda que não efetivada por ausência de recursos financeiros.

Logo, o argumento dos apelados de que não houve comprovação de desembolso não merece prosperar, pois,
a jurisprudência, em situações análogas, tem reiteradamente afirmado que a reparação não exige que a vítima arque antecipadamente com o prejuízo para somente depois pleitear ressarcimento. Basta a comprovação da necessidade, da relação de causalidade e da quantificação razoável do valor
.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO ÔNIBUS E MOTOCICLETA – RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA DE ÔNIBUS PELO ACIDENTE – FATO INCONTROVERSO – DANO EMERGENTE – RESSARCIMENTO DAS DESPESAS OBTIDAS COM O CONSERTO DA MOTOCICLETA –
APRESENTAÇÃO DE ORÇAMENTOS ELABORADOS POR EMPRESA IDÔNEA – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR O DOCUMENTO
– REPARAÇÃO DEVIDA NA QUANTIA POSTULADA NA EXORDIAL – DANO MORAL EVIDENCIADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Há que se confirmar a condenação de empresa de ônibus a indenizar a vítima pelos danos sofridos em razão do acidente se não afastada a sua responsabilidade em razão de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.
Para o embasamento do pedido ressarcitório das despesas decorrentes de conserto de veículo, viável a apresentação de único orçamento, elaborado por empresa idônea e que seja capaz de refletir os consertos efetuados para o reparo dos danos alegados. Cabe à parte adversa impugná-lo de forma específica, apresentando elementos convincentes que demonstrem o excesso da cobrança, seja pela realização de reparos desnecessários ou pela utilização de peças e serviços acima dos valores de mercado
. Quanto ao dano moral fixado em sentença, os fatos narrados são suficientes para configurá-lo, diante da indisponibilidade do bem pelo proprietário em razão dos danos causados, como também pela recusa da parte ré em arcar com o prejuízo.”
(TJ-MT - AC: 00004593920168110008, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/06/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
ÚNICO ORÇAMENTO – POSSIBILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Em ações de reparação de danos em face de acidente de veículo, é comum que se apresente vários orçamentos para a comprovação do resultado danoso.
Todavia, a presença de vários orçamentos ou da prova do pagamento do conserto dos prejuízos da vítima é desnecessária por falta de lei nesse sentido
. (Ap 18270/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018).”
(TJ-MT - APL: 00306319820128110041182702018 MT, Relator.: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/07/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 18/07/2018)

No presente caso, há certeza inequívoca do dano e da necessidade de veículo adaptado.

A ausência de desembolso decorreu da incapacidade financeira da autora, o que não pode servir como obstáculo à reparação integral, sob pena de inverter a lógica da responsabilidade civil e agravar a situação da vítima.

A propósito, o artigo 402 do Código Civil dispõe que: “
Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar
”.

Embora aqui não se trate de lucro cessante, é evidente que o valor correspondente à adaptação veicular integra o dano emergente, pois representa custo necessário e imediato à autora em decorrência do acidente.

Ademais, a alegação dos apelados de que laudo pericial posterior (2024) atestou inexistência de incapacidade atual não tem o condão de afastar o direito (Id. 305618993).

Aliás, o laudo atestou que a sequela não compromete a capacidade de dirigir, mas não se certificou da desnecessidade da respectiva adaptação.

A sequela foi reconhecida oficialmente pelo órgão de trânsito em 2020, repercutindo em sua CNH, e somente o próprio DETRAN poderia afastar tal exigência. Até lá, prevalece à obrigatoriedade de veículo adaptado, de modo que subsiste a certeza quanto ao dano.

Nesse cenário, a quantia de R$13.385,94 (treze mil, trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), comprovada por orçamento juntado aos autos, mostra-se adequada e proporcional, devendo ser atualizada monetariamente desde a data da apresentação do orçamento, a fim de refletir o real valor de mercado para aquisição de veículo adaptável.

Portanto, reconheço a procedência do pedido recursal, para reformar a sentença e condenar os réus ao pagamento de R$13.385,94 (treze mil, trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e quatro centavos), a título de danos materiais, referentes à diferença para aquisição de veículo adaptado em substituição ao automóvel comum, valor que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data do orçamento apresentado, com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

No tocante à alegação da seguradora de que sua responsabilidade estaria restrita ao pagamento de indenização por danos morais, com exclusão expressa dos danos estéticos e materiais, a assertiva não encontra respaldo nos autos.

Com efeito, a apólice de seguro juntada sob o Id. 305618936 prevê, de forma clara, cobertura também para danos materiais, circunstância que amplia o espectro da responsabilidade securitária e afasta a tese de limitação exclusiva a danos morais.

Assim, sendo inequívoco que o pedido de ressarcimento da quantia de R$13.385,94 (treze mil, trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e quatro centavos) se enquadra na modalidade de dano material, a seguradora responde nos limites da apólice, em regime de solidariedade com os demais responsáveis civis, consoante o disposto no art. 757 do Código Civil, que impõe ao segurador a obrigação de garantir o interesse legítimo do segurado contra riscos predeterminados.

No que se refere ao ônus de sucumbência fixado no processo nº 1005165-28.2021.8.11.0055, verifica-se que, em primeiro grau, a autora foi condenada ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios arbitrados em R$1.000,00 (mil reais), sob o fundamento de que a parte requerida decaiu em parte mínima, permanecendo a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Todavia, com o acolhimento do pedido em sede recursal, impõe-se a redistribuição da sucumbência, nos termos do art. 86 do CPC, de modo que os ônus deverão ser integralmente suportados pelas requeridas, já que restaram vencidas.

Assim, condeno-as ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em observância ao disposto no art. 85, §2º, do CPC.

Destaca-se que a seguradora também responderá por tais encargos, na medida em que opôs resistência ao pedido indenizatório, atraindo a aplicação do princípio da causalidade, de modo que sua atuação no processo contribuiu para a necessidade de movimentação da máquina judiciária.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – RECURSO DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA – ESGOTAMENTO DA COBERTURA SECURITÁRIA – APURAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – MANUTENÇÃO – PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL – COBERTURA ABARCADA PELOS DANOS MATERIAIS – TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA – VENCIMENTO DE CADA PARCELA (SÚMULA 43/STJ) –
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PRETENSÃO RESISTIDA RECONHECIDA – VERBA DEVIDA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A denunciação a lide foi julgada procedente e o Magistrado de primeiro grau já delimitou a responsabilidade da seguradora aos termos da apólice contratada, logo, revela-se prudente a determinação de esgotamento da cobertura securitária na fase de liquidação/cumprimento de sentença. O pagamento de pensão mensal diz respeito a indenização fixada a título de dano material, portanto, considerando que o seguro firmado com a empresa demandada causadora do acidente prevê pagamento de danos materiais a terceiros, deve ser mantida a responsabilidade da seguradora sob referida rubrica, consoante pacto contratual.
Havendo pretensão resistida, justifica-se a condenação da seguradora ao pagamento de custas e honorários advocatícios
.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0005241-08.2007.8.11.0040, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para condenar os apelados EDUARDO DE ALMEIDA e PASQUALLI & FREITAS LTDA – EPP, bem como a seguradora LIBERTY SEGUROS S/A, dentro dos limites da apólice (Id. 305618936), ao pagamento da quantia de R$13.385,94 (treze mil, trezentos e oitenta e cinco reais e noventa e quatro centavos)
, a título de indenização por danos materiais, valor que deverá ser atualizado monetariamente pelo IPCA a partir da data do orçamento apresentado, com a incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Em razão da inversão da sucumbência, condeno as requeridas ao pagamento integral das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, ficando a seguradora igualmente responsável por tais verbas, diante da resistência oposta ao pedido.

Mantêm-se hígidos os demais termos da sentença que não foram objeto de impugnação recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025